Tribunal: TJSP
Processo: 0008260-20.2009.8.26.0271
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria discutida já decidida expressamente nos acórdãos embargados - Ausência de omissão dos julgados - Respeito ao princípio do devido processo legal e seus corolários – Prescrição em prol do fisco inocorrente e que, por isso, desmereceu decretação de ofício - Declaratórios repelidos.